Tribunal: TJES
Processo: 5021562-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021562-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIGOR MARCOLAN registrado(a) civilmente como HIGOR MARCOLAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TEMA REPETITIVO STJ Nº 1106. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto em favor do apenado contra decisão que converteu penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, com unificação das reprimendas em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, além de multa, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da superveniência de condenação a pena corporal em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, com a consequente unificação das reprimendas, diante da superveniência de condenação a pena corporal em regime inicial semiaberto, afastada a possibilidade de cumprimento simultâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto inviabiliza o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos anteriormente impostas.

O art. 44, § 5º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade nas hipóteses legais.

O art. 181, § 1º, alínea “e”, da Lei nº 7.210/1984 prevê expressamente a conversão da pena alternativa quando sobrevém condenação a pena privativa de liberdade cuja execução não esteja suspensa.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1106 estabelece a necessidade de reconversão e unificação das penas quando a condenação superveniente impede o cumprimento simultâneo, ressalvada a hipótese de regime aberto.

Tratando-se de condenação em regime semiaberto, resta afastada a possibilidade de simultaneidade, legitimando a reconversão e a unificação das penas promovidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021562-10.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HIGOR MARCOLAN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

HIGOR MARCOLAN
,

contra a decisão (id 17463576 – sequencial 127.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara de Vitória-ES – exclusiva de penas e medidas alternativas, que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, unificando-as em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, em regime semiaberto,
e multa
.

Em razões recursais (id 17463575 – sequencial 144.1) a defesa sustenta que a conversão prejudicou o apenado, alterando a sua situação de liberdade.

No caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, com a consequente unificação das reprimendas, diante da superveniência de condenação a pena corporal em regime inicial semiaberto.

Consoante se extrai da decisão agravada, o Juízo da Execução consignou que as penas anteriormente impostas não podem ser cumpridas simultaneamente, uma vez que sobreveio condenação em regime prisional reclusivo, circunstância que inviabiliza a manutenção da execução da pena alternativa.

Com efeito, o art. 44, § 5º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade nas hipóteses legais, enquanto o art. 181, § 1º, alínea “e”, da Lei nº 7.210/1984 (LEP) prevê expressamente a conversão quando sobrevém condenação a pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa, situação verificada no caso concreto.

O entendimento adotado encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1106, segundo a qual:

“Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto.”

No caso, justamente por se tratar de regime semiaberto, resta afastada a possibilidade de cumprimento simultâneo, legitimando a reconversão e a unificação promovidas pelo Juízo da Execução.

A jurisprudência do STJ, em casos análogos, também reconhece a legalidade da medida quando a pena corporal superveniente torna incompatível a execução da pena alternativa, senão vejamos:

“(...)
2. "Sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG). (grifo nosso)

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 697.843/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Deste modo, tenho como correta a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem com a sua unificação, a revelar o acerto da decisão combatida.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17669852),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.